Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-49.2020.8.11.0110
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000376-49.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IUQUE AUGUSTO MARTINS - CPF: 048.238.101-98 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSEIAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 033.121.716-36 (ASSISTENTE), DJALMA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 622.232.911-04 (ASSISTENTE), LEANDRO PETRY - CPF: 031.467.469-13 (ASSISTENTE), LUZIA ANGELINA ROMAO - CPF: 424.498.201-91 (ASSISTENTE), JACSON ROSSI - CPF: 262.599.168-25 (ASSISTENTE), CLENILTON DA SILVA PIRES - CPF: 015.765.441-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda pra terceiros.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Iuque Augusto Martins
contra
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da ação penal n.
1000376-49.2020.8.11.0110
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e receptação (CP, art. 180,
caput
).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença para desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei de drogas (Id.
179694731).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id.
179694735
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 189111669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, em data não especificada, mas anterior ao dia 14 de abril de 2020, na cidade de Campinápolis/MT, o denunciado
Iuque Augusto Sousa Martins
adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um televisor da marca Philco.

Além disso, no dia 14 de abril de 2020, na cidade de Campinápolis/MT,
Iuque Augusto Sousa Martins
guardou substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo a finalidade de praticar a mercancia dessa substância.

Em suma, a peça acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)
São dos autos que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, policiais civis apreenderam uma porção com massa de 10.9 gramas de pasta base de cocaína, que estava escondida dentro de um aparelho de rádio; uma porção com massa de 0,2 gramas de pasta base de cocaína e uma porção de 1.1 grama de cocaína.

Ainda durante o cumprimento do presente mandado, foi apreendido um televisor da marca Philco, o qual, posteriormente, foi identificado como sendo produto de furto e de propriedade da vítima Luzia Angelina Romão.

Segundo consta ainda, ao chegar em sua residência e perceber a presença da polícia, o denunciado empreendeu fuga, sendo que, após diligências, foi localizado e preso em flagrante.”
(Id.
179694650
).

Diante desses fatos, o apelante Iuque foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/06) e receptação (CP, art. 180,
caput
), e após a instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada procedente para condená-lo por ambos os crimes, oportunidade em que o juiz aplicou a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, impondo-lhe a pena total de
3
anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
e o pagamento de 510 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a prática da traficância de drogas pelo acusado, o que induz à desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas. Alternativamente, requer o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (§ 4º, art. 33 da lei 11.343/06).

Da detida análise dos autos, verifico que a
materialidade
ficou comprovada por meio auto de prisão em flagrante delito de Id. 179694654, p. 2, Boletim de Ocorrência de Id. 179694654, p. 4, auto de apreensão (Id. 179694654, p. 16), Relatório Policial (Id. 179694657 e Id. 179694663 – p. 44), Laudo Pericial de Id. 179694664, e pelos termos de depoimento prestados em fase de inquérito e em juízo.

A
autoria
delitiva também é inconteste e recai sobre o acusado, não havendo falar em desclassificação para o crime de uso de drogas, conforme se demonstrará.

Ouvido em juízo, o apelante
Iuque Augusto Martins
apenas

disse que a droga apreendida se destinava a seu uso, e exerceu seu direito ao silêncio em relação aos demais fatos.

Por outro lado, o Investigador de Polícia
Oseias Nogueira da Silva,
quando ouvido em Juízo, afirmou que a droga foi apreendida em cumprimento de mandado de busca e apreensão, em razão de informações prévias relativas a traficância praticada pelo acusado:

“estávamos cumprindo mandado de busca na residência dele e chegando ao local encontramos a sua esposa (...) numa espécie de cozinha encontramos os entorpecentes, materiais análogos a pasta base, um copo de cocaína que estava em cima de uma geladeira dentro de um toca CD e as outras porções estava em cima de um armário dentro desse mesmo cômodo da cozinha. Durante os procedimentos, o Iuque apareceu e ai os colegas deu ordem para que ele parasse, ele desobedeceu, sai correndo do local, empreendeu fuga (...) indagando a jovem, ela sempre dizia que ali não existia a situação de venda de droga, ela sempre negava, no momento em que foi encontrado e que ela viu estar ali naquele recipiente, ai ela chegou a dizer: ‘eu nem sabia que ele tinha colocado aí’ (...)”
(transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 179694091).

No mesmo sentido do depoimento acima transcrito foi o prestado pelo policial
Leandro Petry,
veja-se:

“nós chegamos no local e encontramos apenas a convivente dele (...) encontramos algumas porções de drogas, material análogo a pasta base, craque, inclusive, uma nos chamou a atenção porque ela estava muito bem escondida dentro de um compartimento de CD, de um rádio toca CD e esse radio estava sobre a geladeira, uma porção também estava sobre uma cristaleira na cozinha, outra porção estava sobre um tanque, não sei se era uma tanque ou uma pia na parte dos fundos da casa (...) transcorridos não me recordo três ou cinco dias da prisão do Iuque, o Senhor Welliton Conceição apareceu aqui na delegacia, falando que o celular que nós havíamos apreendido na verdade era dele, que ele precisava desse celular e tudo (...) ele próprio se prontificou de desbloquear o telefone e como nós estávamos de posse dessa autorização judicial para acesso aos dados constantes dos eventuais celulares apendidos, ele desbloqueou e nós tivemos uma análise do conteúdo de trocas de mensagem de whatsaap (...) ele acabou confessando para mim aqui de modo informal que ele realmente havia deixado o telefone lá na casa do Iuque a troco de drogas, como se fosse um penhor (...)”
(transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 179694091).

Importante destacar que
, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além disso, verifico que foi apreendido o telefone celular do apelante, por meio do qual foram extraídas inúmeras conversas entre ele e usuários de droga, que comprovam que ele era responsável pela venda de entorpecentes na região (relatório policial de Id. 179694657).

Em suma, d
a prova testemunhal produzida, tem-se a certeza de que a substância apreendida era do apelante e se destinava à mercância, descabendo falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, até porque a condição de usuário não retira a possibilidade de que o réu também pratique o tráfico, o que não é raro acontecer para o usuário conseguir sustentar o vício.

Cumpre frisar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, verifico inexistir interesse recursal, uma vez que já foi reconhecido o benefício na sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024